Tribunal: STF
Processo: RE 1449241
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de decisão de Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, que reconheceu a qualidade de segurado da parte recorrida, ainda que mediante recolhimento de contribuições inferiores ao mínimo legal. (eDOC 10, ID: a8ed0ead) 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, alega-se violação aos arts. 195, §§ 5° e 14°, e 201 do texto constitucional 



    Nas razões recursais, afirma-se, em síntese, que “a contagem de contribuição previdenciária inferior ao mínimo para fins de aquisição e manutenção da qualidade de segurado e de carência exigidos para o reconhecimento do direito aos benefícios do RGPS importa em declaração implícita de inconstitucionalidade dos arts. 19-E e 26 do Decreto 3.048/99”. (eDOC 12, ID: f2a1b82e, p. 11)



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, anoto que o acórdão recorrido não declarou inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, nem julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Desse modo, incabível a interposição do recurso extraordinário com fundamento na alínea “b” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 



    No mais, verifico que a Corte de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, reconheceu o direito ao benefício por incapacidade temporária requerido pela parte recorrida. Nesse sentido, colho o seguinte trecho da decisão recorrida:



    “Os argumentos articulados pela parte recorrente são inábeis para a reforma do julgado, devendo a sentença ser confirmada pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/1995, combinado com o art. 1.º da Lei n. 10.259/2001. Para evitar tautologia, oportuna a transcrição da decisão monocrática (evento 28, SENT1):



    Insta registrar que, in casu, foi realizada perícia médica, a qual não atestou a existência de um quadro incapacitante para o exercício de atividades laborativas (evento 16, LAUDOPERIC1). 



    Verificou o Dr. ANDRE AIRTON BENDER que, apesar de a parte autora ser portadora de "I83 - Varizes dos membros inferiores", sua enfermidade não causa, atualmente, incapacidade para a realização de suas atividades habituais (faxineira/doméstica). 



    Afirmou também a inexistência de períodos pretéritos de incapacidade laborativa. 



    A perícia administrativa realizada em 05/08/2022, contudo, afirmou a existência de incapacidade laborativa no lapso de 06/07/2022 a 06/09/2022 (evento 4, LAUDO1, Página 6). 



    Em vista da colisão entre os entendimentos médicos, considerando que a avaliação médica administrativa foi realizada em momento anterior à produzida nestes autos, entendo ser mais fidedigna para a aferição da capacidade laborativa da demandante antes do ajuizamento da demanda. 



    Assim, a partir do argumento acima exposto e com base no direito garantido ao segurado da Previdência Social de recebimento do melhor benefício possível, entendo ter ficado demonstrada a existência de incapacidade temporária da demandante para o exercício de seu trabalho no interstício temporal de 06/07/2022 a 06/09/2022, concretizando-se a possibilidade de concessão do auxílio-doença.



    Quanto aos requisitos da qualidade de segurada e carência mínima necessária, analisando os registros constantes do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS - evento 3, CNIS3 e evento 27, CNIS1), verifica-se que, na data do início da incapacidade (06/07/2022), a autora:



    a) detinha a qualidade de segurada do RGPS já que possuía vínculo empregatício vigente desde 02/05/2022 (empregador: FRANCISCO DOLESIO DE MORAES); 



    b) preenchia o período de carência necessário à concessão do benefício já que esteve vinculada à Previdência Social, na qualidade de segurada empregada, no lapso de 01/09/2014 a 10/06/2021 (Empregador: COMERCIO DE VEICULOS BONELLI LTDA).



    Aproveito para esclarecer que o fato de algumas contribuições terem sido recolhidas em valor inferior ao salário-mínimo em virtude de regime de jornada de trabalho diferenciada não impede que tais sejam contabilizadas para fins de preenchimento dos requisitos de qualidade de segurada e carência.



    (...)



    Com base nestes fundamentos, os quais adoto como razões de decidir, entendo que as contribuições vertidas pelos empregadores, abaixo do valor mínimo mas de acordo com os salários-de-contribuição percebidos pela demandante (evento 1, CTPS7, Página 3), devem ser considerados para o fim de manutenção de sua qualidade de segurada e preenchimento do requisito de carência.” (grifos nossos)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pela Turma Recursal demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. REQUISITOS. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que matéria relativa ao cumprimento dos requisitos para concessão de benefícios previdenciários não tem natureza constitucional, justamente por tratar-se de matéria infraconstitucional e demandar o reexame do acervo probatório dos autos (Súmula 279/STF). Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1.354.329 AgR-segundo, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06.10.2022; grifos nossos) 



    “EMENTA - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA DE TRABALHADOR RURAL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. 3. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental não provido”. (RE 1.279.080 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Redator do acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.06.2022)



    Nesse sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: RE 1.422.103, Rel. Min. Alexandre de Mores, DJe 15.3.23; e RE 1.420.222, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 15.3.23. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 10), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente